Tribunal: TJDFT
Processo: 0731870-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. ESCOLHA DO FORO. POSSIBILIDADE. FACILITAÇÃO DA DEFESA. LOCAL DA CELEBRAÇÃO DOS ADITIVOS CONTRATUAIS. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) preconiza ser direito básico do consumidor a facilitação processual da defesa dos seus direitos.

2. O consumidor, ao ajuizar a ação, pode optar pelo foro de seu domicílio, do domicílio do réu, do de eleição, do local do cumprimento da obrigação ou, ainda, outro distinto, se devidamente justificado. Tal interpretação é a que melhor se coaduna com o direito de facilitação da defesa expresso no CDC. Precedentes.

3. Ademais, na hipótese, ainda que o consumidor resida atualmente em Salvador e o contrato original tenha sido formalizado no Rio de Janeiro, os aditivos contratuais – objeto da pretensão revisional – foram celebrados em Brasília/DF.

4. Se a causa de pedir se refere a negócio jurídico celebrado em Brasília/DF, afigura-se legítima a opção pelo foro desta Capital para ajuizamento da demanda, haja vista a faculdade garantida ao consumidor de litigar no foro mais conveniente para o exercício da defesa de seus direitos.

5. Recurso conhecido e provido.